Tribunal: STF
Processo: Rcl 47343
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – EMDEC – contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.
    Narra a reclamante que foi demandada por Valdeci Rodrigues da Silva, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012612-84.2016.5.15.0092, objetivando percebimento de numerário decorrente de progressão por merecimento por força de ordem judicial.
    Aduz que:
    “o ponto nuclear sob o qual está alicerçado o entendimento da Corte Trabalhista da 15ª Região e que serve para desvencilhar-se astuciosamente da força cogente e vinculante da Súmula 37, é o princípio da igualdade. Decerto, é a pretexto de salvaguardar o referido princípio que acaba o órgão jurisdicional por violar o entendimento maciço do Supremo Tribunal Federal. 
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender a decisão reclamada, presente o periculum in mora decorrente da execução dos valores que, em razão de sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos pelo Poder Público, em evidente dano ao erário. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    O paradigma indicado nesta reclamação deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:
    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que:
    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:
    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT15, depreende-se das decisões reclamadas que a questão de fundo acerca da progressão funcional por merecimento e antiguidade em favor do beneficiário foi fundamentada na ofensa ao princípio da legalidade, e não em razão da violação ao princípio da isonomia, o que revela a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de confronto apontado.
    Para tanto, destaco que a autoridade reclamada compreendeu que as progressões não implementadas se deram em desacordo com as normas previstas nos Planos de Cargos e Salários 2009 e 2014, assim como a reclamante, por falta de provas, não se desincumbiu em demonstrar a sua tese concernente à avaliação insuficiente do desempenho do beneficiário. 
    A propósito, transcrevo trecho do acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT15:
    “A reclamada se insurge contra a r. sentença, afirmando que a avaliação profissional dos empregados aptos a concorrer ao procedimento de progressão é de caráter subjetivo e comparativo. Informa, ainda, que o autor foi promovido por antiguidade em setembro de 2015 e 2016, conforme holerite anexado nos autos. Sucessivamente, requer seja aplicada a progressão por antiguidade nos moldes previstos no PCS de 2009 (evolução vertical por steps) e pugna pela exclusão do reenquadramento no prazo de 60 dias após o trânsito em julgado e da astreinte. 
    O PCS de 2009 estabelece que a promoção horizontal por antiguidade ocorrerá a cada três anos e será limitada a um step por ciclo, sendo que um ciclo corresponde ao pagamento das duas turmas que receberão a promoção em anos diferentes. Da mesma forma ocorre com a promoção por merecimento, que será concedida aos colaboradores que alcançarem a média de 65% na avaliação de desempenho. 
    Analisando a ficha de registro do autor juntado pela própria demandada, verifica-se que houve uma promoção por antiguidade em janeiro de 2011. E nos holerites anexados nos autos, verifica-se a concessão de um "adicional por tempo de serviço" no valor de 0,5% do seu saláriobase em setembro de 2015 e em setembro de 2016, nos moldes previstos no PCS de 2014. Assim, a meu ver, a reclamada não promoveu apenas a promoção do autor por antiguidade em janeiro de 2014, nos moldes do antigo PCS de 2009 ainda vigente. 
    Em relação às promoções por merecimento, verificam-se nas avaliações de desempenho juntadas nos autos que o reclamante "atendeu plenamente" os indicadores de desempenho e obteve percentuais superiores a 65% em 2010 e 2011, conforme determinado pelo PCS de 2009 (ID 1720595 e ID 7e0520d). Mesmo assim, o obreiro não foi promovido nenhuma vez por merecimento, o que deveria ter ocorrido em 2012. 
    E o PCS de 2014 apenas tratou da ascensão do colaborador para o step imediatamente superior, correspondente a 5,10% da tabela remuneratória, com base no merecimento apurado através de avaliação. Entretanto, nenhuma avaliação foi feita após novembro de 2011. 
    A meu ver, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o entendimento da Tese Prevalecente n. 04, deste E. Regional, segundo o qual a omissão do empregador em proceder à avaliação não pode prejudicar o empregado, in verbis: 
    "FUNDAÇÃO CASA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. A promoção por merecimento está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento de Pessoal, notadamente a avaliação de desempenho do empregado. A omissão do empregador em proceder à referida avaliação não pode prejudicar o empregado." g.n. 
    A reclamada alega que o obreiro não preencheu os requisitos mínimos para ser promovido, pois não obteve nota mínima comparada a outros funcionários, e que a disponibilidade financeira também é um critério de promoção. 
    Contudo, sequer trouxe aos autos as avaliações do reclamante que corroborassem a tese defensiva. Entendo, ainda, que a não promoção de alguns servidores viola frontalmente o princípio da isonomia, e ressalto que a recorrente tinha condições de fazer a previsão dos gastos e a respectiva fonte de custeio, com a finalidade de assegurar direito dos servidores à progressão na carreira, conforme previsão contida no PCS, adaptando sua dotação orçamentária à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
    A EMDEC é quem deve adequar seus recursos ao cumprimento das leis e normas internas, e não o contrário, cumprir a norma de acordo com sua receita ou sua conveniência, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 
    Ademais, a progressão na carreira é ato vinculado, e não discricionário, de modo que, uma vez preenchidas as condições previstas na norma, a EMDEC tem o dever de pagar as diferenças salariais. 
    Aponto, ainda, que a existência de jurisprudências em sentido diverso não impede que se mantenham as conclusões aqui exaradas, não havendo falar em afronta à CR, mas tão somente em correção de ato do empregador, com reconhecimento dos benefícios previstos em regramento próprio (PCS). 
    Quanto aos pleitos sucessivos, mantenho a determinação de reenquadramento do reclamante nas condições previstas nos PCSs de 2009 e 2014, no prazo de 60 dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$200,00. Aponto que a aplicação da retrocitada multa, além de encontrar amparo no §1º do art.536 do CPC, visa assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, e o valor arbitrado pela origem respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    Ante todo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para limitar a condenação da reclamada ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da promoção por antiguidade ao ano de 2014, ficando mantidas as diferenças em relação às promoções por merecimento no período imprescrito, parcelas vencidas e vincendas, nos moldes determinados na origem.” (grifei). 
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação  ipso facto  da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente